Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO. TEMA 877 DO STJ. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, mas por meio processual próprio.
2. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção.
3. No caso em questão, não foi apontada qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material, o que evidencia a falta de fundamentação minimamente adequada do presente instrumento processual.
4. Destaco que, ao contrário do que quer fazer crer a Embargante, as razões de decidir estão devidamente delineadas.
5. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Imperativo o reconhecimento da prescrição, pois o presente cumprimento de sentença teve a sua petição inicial protocolada em 29/06/2022, consoante a tese jurídica fixada no Tema 877 STJ – “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.
7. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Dispôs desta maneira o Enunciado n. 6 do Conselho da Justiça Federal "a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no §8° do art. 85 do CPC".
8. Legítima a condenação da parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios de acordo com os parâmetros do art. 85, §4o, inc. III, do CPC, especificamente com base no valor da causa, vez que ausente condenação principal e impossível a mensuração do proveito econômico, consoante o julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP -Tema 1.076.
9. Embargos de declaração desprovido.